Tribunal: TJSP
Processo: 2026767-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Recurso interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de julgado, intimou a executada para cumprimento da determinação judicial quanto à obrigação de fazer. Insurgência da executada alegando que já cumpriu a determinação judicial, bem como alegações próprias da fase cognitiva, já superadas, inclusive, por acórdão proferido por esta c.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Recurso interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de julgado, intimou a executada para cumprimento da determinação judicial quanto à obrigação de fazer. Insurgência da executada alegando que já cumpriu a determinação judicial, bem como alegações próprias da fase cognitiva, já superadas, inclusive, por acórdão proferido por esta c. Câmara. Alegações, ademais, não suscitadas na origem, o que impossibilita o conhecimento do recurso, sob pena de indevida supressão instância. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Inobservância do princípio da dialeticidade.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.